Tribunal: TJDFT
Processo: 0716550-67.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0716550-67.2017.8.07.0000 RECORRENTE: ADRIANO MONTEIRO ANDRADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigos 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO SOBRE A MESMA MATÉRIA. PREJUDICIALIDADE. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESÍDIA DA PARTE QUANTO À COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES ENQUANTO NÃO ANGULARIZADA A RELAÇÃO PROCESSUAL. ART. 966, §3o, DO CPC. ADMISSÃO CONTRA DECISÕES DEFINITIVAS PARCIAIS. OFENSA À COISA JULGADA (INC. IV). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DOS ELEMENTOS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI DISTRITAL. EFICÁCIA EX NUNC. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO RESCINDENDO. 1. Se a pretensão principal reúne todas as condições necessárias para a sua apreciação, tem-se por prejudicado o exame do agravo interno que se insurge contra a mesma matéria. 2. A presunção de hipossuficiência financeira detém natureza de veracidade juris tantum. Logo, deve ser indeferida a gratuidade de justiça postulada quando a parte, embora devidamente intimada, não demonstra interesse em se manifestar sobre a sua alegada e atual condição de hipossuficiência econômica. 3. De acordo com o art. 188 do CPC e a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, somente deve ser decretada a nulidade de um ato processual se, juntamente com o defeito, sobressair o prejuízo dele decorrente, posto que sem o prejuízo não se há falar em nulidade. 3.1. Diante dessa premissa, se o mandado de citação foi expedido para o mesmo endereço informado pela parte nos autos da demanda originária e devidamente recebido por sua genitora sem qualquer ressalva, e tendo o outro réu oferecido contestação válida com questionamentos que aproveitam a ambos os réus em litisconsórcio, não há como se reconhecer qualquer defeito do ato citatório. 4. Nos pleitos de concessão liminar inaudita altera pars, a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões ao recurso é despicienda quando não angularizada a relação jurídico-processual. 5. Por envolver a possibilidade de desconstituição de coisa julgada, as hipóteses de cabimento do pleito rescisório, taxativamente previstas no art. 966 do CPC, inserem-se no no próprio exame de mérito da demanda, não havendo, pois, de serem resolvidas como preliminares de ordem meramente formal, na qual somente têm pertinência às questões estritamente ligadas às condições da ação e pressupostos processuais. 6. O disposto no art. 966, § 3o, do CPC destina-se a assegurar a utilização da via rescisória contra decisões definitivas parciais e não a impedir a sua admissão contra mais de um dos fundamentos constantes do rol taxativo de cabimento. 7. A admissibilidade da pretensão rescisória por ofensa à coisa julgada (art. 966, inc. IV, do CPC) pressupõe a existência de uma sentença anterior transitada em julgado dentro de uma mesma relação jurídico-processual, não sendo possível desconstituir acórdão proferido em contenda sem identidade dos elementos processuais, ainda que a demanda sobre a qual se funde a rescisória tenha natureza coletiva, com eficácia erga omnes. 8. Mostra-se cabível a rescisão de julgado, por manifesta violação à norma jurídica (inc. V), nas hipóteses em que o órgão fracionário deliberadamente opta por não aplicar entendimento firmado por tribunal hierarquicamente superior em decisão com efeito vinculante (art. 102, § 2o, da CF, arts. 27 e 28 da Lei no 9.868/99 e art. 927, inc. V, do CPC, aplicáveis, por simetria, a este TJDFT). 8. Conquanto a incompatibilidade do art. 6o do Decreto Distrital no 21.688/2000 – que autorizava o aproveitamento de servidores em cargos distintos daquele para os quais foram aprovados em concurso público – com os preceitos da Lei Orgânica do DF tenha sido expressamente reconhecida pelo Conselho Especial deste TJDFT em juízo de controle concentrado de constitucionalidade, decidiu aquele eg. Colegiado, excepcionalmente, por modular seus efeitos para restringir sua aplicação prática às situações jurídicas posteriores ao trânsito em julgado do aludido acórdão da ADI, ocorrido em 2009 (ex nunc). 9. Não tendo o acórdão rescindendo observado a eficácia prospectiva da declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que amparou o ato de nomeação dos candidatos em cargos diversos aos concorreram em certame, em 2005, sua desconstituição é medida que se impõe. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 10. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega negativa de vigência ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 43, e ao enunciado 685 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, asseverando que o decisum recorrido não teria observado o efeito vinculante das decisões da Corte Suprema quanto à nomeação e à posse em cargo público de órgão ou entidade distrital diversa daquela para a qual realizou o certame. Sustenta que foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 6o do Decreto Distrital 21.688/2000, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes, devendo estes incidirem apenas após o trânsito em julgado do referido acórdão, preservando-se, assim, as situações jurídicas já consolidadas em respeito ao princípio da segurança jurídica. Afirma que o artigo 6o do referido Decreto Distrital deve ser aplicado ao presente caso, porquanto este estava em plena vigência à época da sua nomeação em 22/07/2005. Pleiteia a inversão dos ônus da sucumbência, assim como a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 82, § 2o do CPC. Requer, ainda, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado RAFAEL DE ÁVILA VIEIRA, OAB/DF 30.692. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Quanto ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência, e a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico RAFAEL DE ÁVILA VIEIRA, OAB/DF 30.692. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027